Tribunal: TJDFT
Processo: 0723227-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRETERIÇÃO. PROMOÇÃO. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. INTERSTÍCIO TEMPORAL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO VERIFICADOS. RECLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Aduz que na sentença o Juízo a quo afirmou que restou ausente o requisito para obter a reclassificação por preterição. Esclarece que o douto Juiz utilizou a Lei 12.086/2009.
4. O recorrente, por afastamento médico, não pode participar do Curso CAP 02 – 2016. Afirma que foi induzido a percorrer a modificação indevida e ilegal do seu documento de afastamento médico por policial militar do setor administrativo, pois, segundo o militar, seria impossibilitado de participar e de se inscrever no curso, sendo de natureza obrigatória, caso mantivesse o documento. O recorrente foi impedido de frequentar o curso, fato ocorrido no ano de 2016. O mesmo militar informou ainda que mesmo lesionado, caso abrisse mão do documento médico, esse poderia participar do curso, ficando excluído apenas das atividades práticas, o que caracteriza outra irregularidade administrativa. Assim, restou preterido de participar do curso com os militares da mesma turma do ano de 1992, que foram promovidos à frente do recorrente. Afirma que houve descumprimento do texto normativo da Portaria PMDF no 1109. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recorrente não conseguiu comprovar a existência de error in judicando e error in procedendo. Aduz que foram seguidos rigorosamente os ditames do edital do certame. Esclarece que a pretensão do recorrente carece de fundamento legal. Não há previsão legal para ressarcimento de preterição em caso em que o policial militar deixou de preencher as condições de acesso para participar da progressão funcional por estar afastado por motivos de saúde devido a acidente ocorrido na seara privada. Requer a manutenção da sentença.
6. O ponto controvertido objeto deste processo refere-se à possibilidade de promoção por parte do recorrente ao Posto de 2o Sargento a contar do dia 26/12/2016, bem como, o ressarcimento de preterição.
7. O Recorrente, em Maio/2016, se machucou e não pode participar do CAPII/2016. – Curso de Aperfeiçoamento de Praças II, tendo participado do CAPIII/2016, sendo concluído em Fevereiro/2017.
8. O art. 15 da Lei no 12.086/2009 dispõe que, em casos extraordinários, poderá haver promoção por ressarcimento de preterição decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido.
9. Ocorre que, no caso dos autos, o recorrente não preencheu os requisitos necessários para a ascensão funcional pretendida, em igualdade de condições daqueles que participaram e lograram êxito nas respectivas seleções, com observância do número de vagas e os interstícios de cada grau hierárquico.
10. Não é possível presumir notas ou classificações inexistentes, nem aprovações em seleções das quais a parte recorrente não participou.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça concedida ao recorrente, ID 28224419.